Tribunal: TJSP
Processo: 1045309-72.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r Estadual 1.256/2015. Descabimento. O pagamento proporcional é destinado apenas a eventual aposentadoria de servidores em atividade quando da instituição dessa gratificação, ano de 2015. Autora aposentada anteriormente à edição desse diploma. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1045309-72.2017.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Apelação. Pretensão de recebimento de gratificação de gestão educacional (GGE). Admissibilidade. Verba que tem caráter geral. Logo, extensão do respectivo pagamento a aposentados e pensionistas. Inteligência do artigo 40, parágrafo 8o, da Constituição da República. Observância ao decidido pela Turma Especial deste Tribunal mediante o julgamento do IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000. Pagamento dessa

Ementa:
Apelação. Pretensão de recebimento de gratificação de gestão educacional (GGE). Admissibilidade. Verba que tem caráter geral. Logo, extensão do respectivo pagamento a aposentados e pensionistas. Inteligência do artigo 40, parágrafo 8o, da Constituição da República. Observância ao decidido pela Turma Especial deste Tribunal mediante o julgamento do IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000. Pagamento dessa vantagem de forma proporcional, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar Estadual 1.256/2015. Descabimento. O pagamento proporcional é destinado apenas a eventual aposentadoria de servidores em atividade quando da instituição dessa gratificação, ano de 2015. Autora aposentada anteriormente à edição desse diploma. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045309-72.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada ORLEY ZUCATTO MANTOVANI
NOBREGA DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
2
APELAÇÃO 1045309-72.2017.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
APELADA: ORLEY ZUCATTO MANTOVANI NOBREGA DE ASSIS.
VOTO 34.713.
EMENTA:
Apelação. Pretensão de recebimento de
gratificação
de
gestão
educacional
(GGE). Admissibilidade. Verba que tem
caráter
geral.
Logo,
extensão
do
respectivo pagamento a aposentados e
pensionistas. Inteligência do artigo
40, parágrafo 8o, da Constituição da
República. Observância ao decidido pela
Turma Especial deste Tribunal mediante
o
julgamento
do
IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000.
Pagamento
dessa vantagem de forma proporcional,
nos
termos
do
artigo
13
da
Lei
Complementar
Estadual
1.256/2015.
Descabimento. O pagamento proporcional
é destinado apenas a eventual aposentadoria de servidores em
atividade quando da instituição dessa
gratificação,
ano
de
2015.
Autora
aposentada anteriormente à edição desse
diploma. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 124 a
132) interposta por São Paulo Previdência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
3
SPPREV à respeitável sentença (folhas 96 a 99)
pela qual julgado procedente o pedido formulado
por Orley Zucatto Mantovani Nobrega de Assis a
fim de que declarado o direito dela à incorporação na respectiva remuneração da
gratificação de gestão educacional (GGE) por ter
natureza de aumento salarial, com consequente
condenação dessa recorrente ao pagamento das
diferenças vencidas e vincendas com reflexos
sobre as verbas da mesma natureza, observada a
prescrição quinquenal.
Sobre os valores devidos deverão
incidir atualização monetária e juros de mora,
nos termos do decidido pelo colendo Supremo
Tribunal
Federal
mediante
o
julgamento
do
recurso extraordinário 870.947/SE, tema 810.
Fora,
ainda,
essa
recorrente
condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios
fixados em dez por cento (10%) sobre o valor
atualizado do proveito econômico.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) não ter sido a forma de
cálculo dessa gratificação (GGE) determinada
mediante o julgamento pela Turma Especial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
4
Seção
de
Direito
Público
desta
Corte
do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0034345-02.2017.8.26.0000, máxime em relação aos
aposentados que fazem jus a essa verba em razão
do princípio da paridade remuneratória com os
servidores da ativa; b) insurgir-se apenas em
relação aos critérios para apuração do valor
dessa vantagem; c) impossibilidade de percepção
da GGE no patamar integral; d) consideração ao
artigo
13
da
Lei
Complementar
Estadual
1.256/2015;
e)
dever
essa
gratificação
ser
incorporada de forma proporcional, considerado o
tempo de recebimento correspondente; f) haver
essa autora se aposentado antes da supracitada
lei complementar; g) ser caso de limitar-se o
direito objetivado por essa requerente a um
trinta avos (1/30) por ano em que esteve no
exercício
do
cargo
atualmente
sujeito
à
percepção da denominada gratificação de gestão
educacional; h) logo, requerer o provimento
deste recurso.
A
apelada
apresentou
resposta
(folhas 136 a 140) sustentando, em resumo, não
proceder o alegado por essa recorrente.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
5
Impõe-se
negar
provimento
à
apelação.
A propósito, ora não se acolhe o
alegado
pela
ora
recorrente

motivo
de
descrição resumida no relatório deste voto -,
porque presente o direito da autora ao recebimento da gratificação de gestão
educacional (GGE) com reflexos sobre os décimos
terceiros salários, quinquênios, sextas-parte e
férias.
Com efeito, nos termos do artigo 40,
parágrafo 8o, da Constituição da República1, os
servidores inativos e pensionistas têm assegurado o direito ao recebimento de
benefícios e vantagens concedidos em caráter
geral aos que estão na ativa.
Por sinal, mediante essa disposição,
objetivou-se
assegurar
observância
aos
princípios da isonomia e da irredutibilidade de
1 “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
6
vencimentos.
Outrossim,
ao
ser
criada
a
objetivada gratificação de gestão educacional
(GGE),
a
Lei
Complementar
1.256/2015
assim
estabeleceu:
“Artigo
8o
-
Fica
instituída
a
Gratificação
de
Gestão
Educacional
-
GGE
aos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da
Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o
“caput” deste artigo será concedida por ato do
Secretário da Educação, bem como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos servidores
afastados para o exercício de funções estritamente
administrativas.
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão
Educacional - GGE será calculada mediante a aplicação
de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura
I, da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte
Pedagógico - EV-CSP, de que trata o artigo 32 da Lei
Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997, e
alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar
no 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte
conformidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
7
I - 35% (trinta e cinco por cento) para
Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para
Dirigente Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de
Gestão Educacional incidirão os adicionais por tempo de
serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for o
caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que
trata o artigo 8o desta lei complementar será computado
para o cálculo do décimo terceiro salário, na
conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das
férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de
que
trata
este
artigo
incidirão
os
descontos
previdenciários e de assistência médica.
Artigo 10 - O servidor não perderá o
direito
à
percepção
da
Gratificação
de
Gestão
Educacional - GGE quando se afastar em virtude de
férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença para
tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-gestante,
licença
adoção,
licença-paternidade,
serviços
obrigatórios por lei e outros afastamentos que a
legislação considere como de efetivo exercício para
todos os fins e efeitos legais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
8
Logo, observados os supraditos dispositivos, tem-se certo não haver
justificativa relacionada ao exercício de labor
excepcional,
consubstanciando
essa
verba
verdadeiro aumento de vencimentos e que tem sido
paga
pela
administração
pública
de
forma
habitual, ininterrupta e em caráter geral a
todos os servidores integrantes das classes de
suporte
pedagógico
do
quadro
de
Magistério
(Diretor de Escola, Supervisor de Escola ou
Dirigente Regional de Ensino).
Aliás, é de relevo não ter essa
recorrente demonstrado acerca de submissão dos
servidores a avaliação de desempenho.
Daí, sem natureza transitória ou
precária
esse
benefício
(em
decorrência
da
situação individual do servidor ou da existência
de condições anormais de serviço), dever ser
estendido o respectivo pagamento a aposentados e
pensionistas.
Registra-se,
ainda,
não
ser
aplicável ao caso sob foco a exceção prevista no
sobredito parágrafo 2o do artigo 8o desse
diploma, pois essa norma tão somente veda a
concessão dessa gratificação aos servidores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
9
exercem funções estritamente administrativas. E,
na hipótese ora sob reapreço, trata-se a autora
de servidora aposentada que ocupara o cargo de
supervisora de ensino (folhas 18).
Nesse
sentido,
ainda,
é
de
consideração o aresto relativo ao julgamento
pela Turma Especial da Seção de Direito Público
desta
Corte
do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
0034345-02.2017.8.26.0000
que está assim ementado:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Servidores públicos estaduais Integrantes das classes
de suporte pedagógico do Magistério (diretores de
escola,
supervisores
ou
dirigentes
de
ensino)

Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE)

Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015
Feição geral e
impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do
serviço, vinculada apenas às referidas classes

Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos,
extensível aos inativos correlatos e com direito à
paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o
e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC
no47/05) - Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de
Gestão
Educacional
(GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória,
geral
e
impessoal,
para
todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
10
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade" Apelo, pois, que, ante aos fatos
comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta
provimento,
justificando-se
manter
a
sentença
de
procedência da demanda, com observação referente aos
acréscimos (correção monetária e juros de mora), para
plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem
como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação.”2
Também a esse respeito, é de relevo
a Súmula 131 deste Tribunal:
“As gratificações de caráter genérico,
tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos
vencimentos, proventos e pensões.”
Por fim, contrariamente à alegação
dessa apelante, não se aplica à hipótese sob
exame o artigo 13 da Lei Complementar Estadual
1.256/2015, o qual dispõe sobre o pagamento da
gratificação de gestão educacional (GGE) de
forma proporcional:
“Artigo 13 - Para os atuais servidores
que vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3o
e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de
2 Relator o desembargador Vicente de Abreu Amadei, julgamento em 13 de abril de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
11
dezembro
de
2003,
e
no
artigo
3o da
Emenda
à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada
no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria,
à
razão
de 1/30
(um
trinta
avos)
por
ano
de
percebimento.”
É que o cálculo proporcional somente
se aplicaria a eventual aposentadoria dos atuais
servidores, ou seja, em atividade quando da
entrada em vigor da apontada lei complementar.
No caso ora sob análise, a autora
estava aposentada à época da edição desse
diploma (aposentação em 27 de junho de 1986 -
folhas 19). Assim, ora não se aplica essa regra
(artigo 13). Logo, a objetivada gratificação
(GGE) é de ser paga de forma integral, nos
termos do artigo 9o, I, da Lei Complementar
Estadual 1.256/2015.
Ainda nesse passo, são de destaque,
mutatis mutandis, acórdãos desta Corte cujas
ementas têm seguintes conformidades:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
INATIVA.
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE), INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL
No
1.256/2015.
Pedido
de
extensão
da
gratificação aos inativos. Sentença de procedência. “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
12
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória,
geral
e
impessoal,
para
todos
os
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito a paridade”. Tese firmada no Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
0034345-02.2017.8.26.0000.
Pleito
de
pagamento
proporcional, nos termos do art. 13 da LCE no 1.256/2015.
Impossibilidade. O pagamento proporcional é destinado à
aposentadoria eventual dos servidores ativos quando da
instituição da gratificação em 2015. Hipótese em que o
autor já era aposentando quando da edição de referida
norma. Sentença mantida. Recurso não provido.”3
“APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
SUPERVISOR
DE
ENSINO
APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE).
Pretensão do autor, servidor público estadual aposentado
do cargo de Supervisor de Ensino, à incorporação da
Gratificação de Gestão Educacional nos proventos de
aposentadoria. R. sentença de procedência. Apelo da
SPPREV exclusivamente quanto à forma de cômputo da
gratificação, de modo que esta venha a ser calculada de
modo proporcional (e não integral). DESCABIMENTO DA
PRETENSÃO RECURSAL. A tese fixada no julgamento do IRDR
no 0034345-02.2017.8.26.0000 não menciona a forma de
recebimento (se integral ou proporcional) da Gratificação
de
Gestão
Educacional
aos
servidores
públicos
aposentados. A lei complementar que regula a matéria (LCE
3 Apelação 1034847-56.2017.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 16 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
13
no 1.256/2015) somente disciplinou a forma de cálculo da
gratificação aos servidores ativos, também não fazendo
qualquer menção aos servidores aposentados antes da
vigência da norma. Em se tratando de servidor público
aposentado antes da data de publicação da Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, de rigor que a
percepção da Gratificação de Gestão Educacional ocorra de
forma integral. Precedente deste E. Tribunal. R. sentença
de procedência mantida. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância
ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do
art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA
SPPREV DESPROVIDO.”4
“APELAÇÃO. Servidores estaduais inativos.
Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Verba paga ao
pessoal da ativa em caráter geral. Extensão aos inativos.
Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema
no 10). A Gratificação de Gestão Educacional (GGE) é paga
indistintamente a todos os integrantes da carreira em
atividade. Essa verba não possui natureza pro labore
faciendo. Trata-se de reajuste de vencimentos disfarçado,
razão pela qual deve ser estendido aos aposentados. Tendo
ocorrido inativação antes da Emenda Constitucional no
41/03, os proventos devem se guiar pela totalidade do
valor do paradigma em atividade, sendo impróprio qualquer
cálculo parcial ou proporcional. Apostilamento do direito
e pagamento das parcelas pretéritas ou vencidas da verba
desde a entrada em vigor da LCE no 1.256/2015, que a
criou. Pedido julgado procedente em 1o grau. Sentença
mantida.
Honorários
recursais
fixados.
RECURSO
NÃO
4 Apelação 1027601-04.2020.8.26.0053, relatora a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, julgamento 13 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
14
PROVIDO.”5
Sobre os valores a serem apurados
incidirão juros da mora desde a citação, em
conformidade à Lei 11.960/2009, e atualização
monetária a partir do momento em que se tornou
devida a obrigação, mediante observância do IPCA-
E, pois em consonância ao decidido pelo colendo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
do
recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810).
Portanto, de rigor a manutenção da
respeitável e bem-lançada sentença.
Derradeiramente,
nos
termos
do
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, ora são majorados em dois por cento (2%)
os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau de jurisdição.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se
o acesso às vias extraordinária e especial, ora
se
o
considera
havido
acerca
das
matérias
5 Apelação 1041000-71.2018.8.26.0053, relator o desembargador Souza Nery, 12a Câmara de Direito
Público, julgamento em 27 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-72.2017.8.26.0053 -Voto no 34.713
15
infraconstitucional e constitucional formuladas6.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 A esse respeito, “mutatis mutandis”, considera-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.